Tribunal: TJDFT
Processo: 0748942-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiros. Deserção. Penhora de bens imóveis. União estável comprovada. Preservação da meação.
1. O prazo para o recolhimento do preparo é peremptório. Assim, o recolhimento intempestivo não tem o condão de afastar a deserção.

2. Por força da comunicação dos bens na constância da união estável, torna-se viável a penhora de bem imóvel desde que preservada a meação do companheiro.